Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719734-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA DANTAS SANTANA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O MÁRCIA DANTAS SANTANA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que julgou prejudicado o recurso. A Agravante sustenta que, embora proferida sentença, subsiste o interesse recursal contra a decisão interlocutória, pois as objeções nela lançadas não foram analisadas pela sentença, que se limitou em declarar a quitação do débito, mantendo intacto o conteúdo da decisão. Requer a reconsideração da decisão “determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A., para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator